Tribunal: TJDFT
Processo: 0747895-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0747895-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRA LORDES SALIBA, MARCIA VALERIA COSTA BRANDAO AGRAVADO: ANDRE CAETANO ROSA, GLEDES JOSE ANTONIO, LIGA ARMAZENS REFRIGERADOS LTDA - ME D E C I S Ã O As agravantes formulam pedido de reconsideração da decisão que não conheceu o agravo de instrumento (ID 21273652). Nada a prover, eis que o recurso não foi conhecido por considerar que o ato judicial não é recorrível, ponto sobre o qual é silente o pedido ora apresentado. Assim, mantenho a decisão de ID 21272945 por seus próprios fundamentos. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2020 16:41:48. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator